Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714609-11.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: RENAN FERNANDES PINHEIRO, A&amp;R PERFUMARIA LTDA, BERE PATIO COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA, FERNANDES &amp; TEIXEIRA PEFUMARIA LTDA - EPP, MIRRA COSMETICOS LTDA - EPP, SMELL PERFUMARIA LTDA, VIDA BELA PERFUMARIA LTDA EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado, para responder aos declaratórios opostos (id 24617010). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR